Tribunal: STF
Processo: RE 105156
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-25
Data de publicação: 1985-10-25

Ementa:
- LOCAÇÃO COMERCIAL. RETOMADA QUE SE NEGOU, AO PRINCIPAL
FUNDAMENTO DO DISPOSTO NO ART. 8., 'E', PARAGRAFO ÚNICO DO
DECRETO 24.150/34. INEXISTÊNCIA, NESSE PONTO, DE DIVERGENCIA COM A
SÚMULA 485. OBICE DO ART. 325, V, 'F', DO REGIMENTO INTERNO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.